Tribunal: STF
Processo: AI 817221
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor público estadual. Técnico-científico do Estado do Rio Grande do Sul. Promoção por merecimento. Lei Estadual 8.186/86 e decretos estaduais 30.476/881 e 33.670/90. 3. Impossibilidade de reexame da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.